Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-22.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INICIAL GENÉRICA. INSURGÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO FUNDADA EM SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS POR PRODUTO NÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VÍNCULO E VALORES ALEGADAMENTE IRREGULARES. CONTRAPROVA APRESENTADA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE FATURAS FÍSICAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA COM INFORMAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. SEM VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO CONSTITUTIVO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Propósito recursal é a reforma para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos materiais e morais. –
3. Inversão do ônus probatório rejeitada pelo juízo a quo pela ausência de indícios do alegado. A regra de modificação do onus probandi em favor do consumidor não é absoluta, referindo-se aquelas que são demasiadamente árduas ou impossíveis ao seu acesso, de modo que deve, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. Além do mais, tem-se o critério da verossimilhança das alegações autorais.
4. Inicial cuja causa de pedir é fundada em alegada falha na prestação dos serviços por cobranças de produtos não contratados, sofrendo descontos indevidos, bem ainda a negativação de seu nome por dívida no valor de R$ 48,11 (quarenta e oito reais e onze centavos). Sem discriminação do tipo de vínculo, valores e como estão recaindo, sendo acompanhada apenas do extrato de negativação.
5. Em contraprova, instituição bancária informa se tratar de débito oriundo do vínculo mantido com cartão de crédito e parcela não adimplida de renegociação realizada. Junta print’s de telas com os dados do referido acordo, cujos valores das parcelas coincidem com o negativado (R$ 48,11), bem ainda faturas físicas de utilização com a informação de débito automático na C/C: 0604664-9 da Agência: 1249.
6. Não impugnação na fase oportuna (impugnação à contestação), formulado serodiamente na fase recursal de que deixou de apresentar contrato assinado referente ao débito, traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações não impugnadas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.
7. Embora a parte recorrente defenda que a sentença se afastou do objeto da ação, porque, em tese, discute descontos indevidos por produtos não contratados (e não fraude), não traz prova mínima do seu direito, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, ao passo que, associadas às informações e documentos apresentados com a contestação, e não sendo negada a relação jurídica, o bojo probatório é mais que suficiente para manter o julgamento de improcedência. Sentença que descreve o pedido e causa de pedir.
8. Demonstração satisfatória da origem do débito. Ausência de prova do adimplemento.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIVALDO JOSE TIMOTI - CPF: 047.678.461-10 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1689-94 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020